Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal para manter a sentença que julgou procedente a concessão de horário especial com 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração da autora, servidora pública distrital. 1.1. Nos primeiros embargos, a autora alega omissão no julgado acerca da petição em que informou a perda do objeto da demanda tendo em vista a evolução do quadro clínico do filho e curatelado. Ao final pede a extinção do feito tendo em vista os novos fatos e por não mais subsistir a causa de pedir. 1.2. Nos segundos embargos o DF informa não discordar do pedido de extinção do feito de modo a extinguir o feito tendo em vista os novos fatos e não mais subsistir a causa de pedir. Assim pugna para que os embargos sejam providos para suprir a omissão e extinguir o feito e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no acórdão embargado. Prequestiona os artigos 1.022, I c/c art. 489, § 1o, IV, CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Da alegação de omissão quanto à petição da autora após a prolação da sentença de mérito. 3.1. Os embargantes alegam haver omissão no julgado, alegando ausência de pronunciamento do órgão colegiado sobre documento novo juntado aos autos noticiando a perda do objeto ante a melhora das condições clínicas do filho da autora. 3.2. De acordo com os autos, diante da petição da autora, o DF e o Ministério Público se manifestaram pelo prosseguimento do feito, tendo o acórdão embargado fundamentado pela impossibilidade de alteração do decisum, nos termos do art. 494 do CPC.
4. Em que pese a pretensão da embargante, verifica-se que o julgado não padece do vício a ser sanado pela via recursal eleita, pois os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 4.1. É assente na jurisprudência do TJDFT e STJ que os embargos de declaração não são a via adequada para revisão do julgado, ou para expressar a insatisfação dos embargantes com a interpretação jurídica dada ao caso, como se pretende na espécie, com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4.2. Ainda que se admitam efeitos infringentes a esta espécie recursal, a modificação deve decorrer de omissão, contradição e obscuridade, e não da revisão do entendimento já fundamentado.
5. Do prequestionamento. 5.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.